Tribunal: TJDFT
Processo: 0711114-56.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CLÁUSULAS REGULARES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal não consignado, celebrado para financiamento de veículo automotor. O autor alegou abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal de juros, pleiteou a exclusão desta, a limitação dos juros à taxa média de mercado, a restituição em dobro dos valores supostamente pagos a maior e a inversão do ônus da prova. Requereu, ainda, a declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da não inversão do ônus da prova ou da ausência de produção de provas técnicas;
(ii) apurar se as cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios e à capitalização mensal são abusivas e autorizam a revisão contratual; e
(iii) examinar a existência de valores passíveis de repetição de indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juízo de origem reconhece expressamente a hipossuficiência técnica do consumidor e defere a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. A ausência de produção de prova pericial ou juntada de planilha do BACEN pelo autor, mesmo após a inversão, não configura cerceamento de defesa, uma vez que o feito foi instruído com os documentos das partes e não houve requerimento de outras provas. A instrução processual foi completa e compatível com o contraditório e a ampla defesa, conforme o art. 371 do CPC.
4. A estipulação de juros remuneratórios de 2,56% ao mês e 35,51% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, nos termos da Súmula 382 do STJ. A revisão judicial exige demonstração de descompasso relevante com a média de mercado divulgada pelo BACEN, o que não foi comprovado nos autos por meio de prova técnica idônea.
5. A capitalização mensal de juros é válida quando pactuada de forma expressa, nos termos da MP no 2.170-36/2001 e das Súmulas 539 e 541 do STJ. No caso, o contrato celebrado em 10/06/2023 contém cláusula expressa que autoriza a capitalização com periodicidade mensal, além de prever taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que confirma a regularidade da prática.
6. A repetição de indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de cobrança indevida e de má-fé por parte do credor, o que não se verifica no caso concreto. Não havendo ilegalidade nas cláusulas contratuais ou prova de erro inescusável, é incabível a devolução em dobro dos valores pagos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A rejeição de alegação de cerceamento de defesa é cabível quando a inversão do ônus da prova é reconhecida, não há requerimento de produção de outras provas e o processo é julgado com base em documentos suficientes.
2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é abusiva por si só, cabendo ao consumidor demonstrar a discrepância relevante em relação à média de mercado.
3. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos da MP no 2.170-36/2001 e das Súmulas 539 e 541 do STJ.
4. A repetição de indébito em dobro exige a comprovação de má-fé ou erro inescusável do credor, o que não se presume diante da regularidade contratual.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 371 e 373, § 1o; CC, art. 421-A; Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, I; MP no 2.170-36/2001.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 382, 539 e 541; STF, RE 592.377/RS, Plenário, j. 03.02.2010; TJDFT, Acórdão 2040616, ApCiv 0701151-43.2023.8.07.0014, Rel. Des. Renato Rodovalho Scussel, 2a Turma Cível, j. 27.08.2025, DJe 15.09.2025; TJDFT, Acórdão 2037221, ApCiv 0725771-61.2023.8.07.0001, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 20.08.2025, DJe 09.09.2025.